Tribunal: TJDFT
Processo: 0004485-24.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. ALUGUEL DE AUTOMÓVEL SIMILAR. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, a autora pretende obter a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da demora no conserto de veículo pelos réus.

2. A extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e a profundidade do efeito devolutivo do recurso são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo de singular em contraposição ao que foi impugnado pelo apelante nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil. 2.1. É necessário observar que o princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador que observe a limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Por isso, o art. 492 do CPC veda que o juiz profira decisão de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 2.2. No julgamento do pedido a condenação abrangeu o valor correspondente ao período em que a consumidora ficou privada da utilização do automóvel. 2.3. Embora o valor arbitrado tenha sido superior ao indicado na petição inicial, a interpretação dos itens do pedido deve considerar o conjunto da postulação, com a devida observância do princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC. 2.4. Desse modo, não restou caracterizado o julgamento ultra petita.

3. Ainda que seja dispensada a verificação de culpa pelo pretenso causador do dano, em razão da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, é ônus da demandante produzir as provas a rspeito do fato constitutivo da pretensão ao recebimento da indenização pelos danos experimentados, de acordo com a regra prevista no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

4. O dano material pode ser presumido e deve ser comprovado, pois a indenização é medida pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

5. A caracterização de danos morais exige a caracterização de um abalo à esfera jurídica extrapatrimonial da parte, capaz de ofender os atributos da personalidade do indivíduo, o que não ocorreu no presente caso. 5.1. Com efeito, a demora de aproximadamente 60 (sessenta) dias para o conserto do veículo automotor, notadamente no caso em que a oficina autorizada necessita aguardar o envio de peças, pela seguradora, para ultimar o reparo, configura mero aborrecimento. 5.2. Convém ressaltar que de acordo com o documento juntado aos autos pela própria consumidora o veículo estava pronto, após os reparos aludidos, no dia 19 de dezembro 2017. No entanto, apenas em março de 2018 a autora compareceu à oficina para retirá-lo, de acordo com o termo de quitação apresentado. Assim, a aludida demora na execução do serviço não prejudicou sobremaneira a consumidora.

6. Recurso interposto pela ré conhecido e provido.

7. Apelação manejada pela autora conhecida e desprovida.